Tribunal: TJSP
Processo: 1022179-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de reconhecimento do direito da parte impetrante à concessão da

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de reconhecimento do direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, mediante a observância da integralidade dos proventos e a paridade de vencimentos. 2. Ingresso no serviço público, anteriormente à edição da EC no 41/03. 3. Aplicação do disposto no artigo 40, § 4o, II e III, da CF e da LCE no 1.109/10. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida. 6. Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000020754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022179-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado MARCOS JOSÉ PIGOSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24604
APELAÇÃO No 1022179-19.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: São Paulo Previdência - SPPREV e outra
APELADO: Marcos José Pigossi (Justiça Gratuita)
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09.
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Emílio Migliano Neto
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA
PRETENSÃO À CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL
MEDIANTE
A
INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE
DOS VENCIMENTOS POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade
de reconhecimento do direito da parte impetrante à concessão
da Aposentadoria Especial, mediante a observância da
integralidade dos proventos e a paridade de vencimentos. 2.
Ingresso no serviço público, anteriormente à edição da EC no
41/03. 3. Aplicação do disposto no artigo 40, § 4o, II e III, da
CF e da LCE no 1.109/10. 4. Ofensa a direito líquido e certo,
passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida. 6. Sentença,
ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e
os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de
apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 109/113, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para reconhecer o direito da parte impetrante à
concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria Especial,
mediante a integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos. Em
razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25
da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo,
foi recebido nos regulares efeitos, sem resposta da parte contrária.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta Procuradoria-
Geral de Justiça, tendo em vista o r. parecer oferecido pela D. Promotoria
de Justiça, a fls. 105/107.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Agente de Segurança Penitenciária, objetivando a concessão do benefício
previdenciário da Aposentadoria Especial, mediante a observância da
integralidade dos proventos e a paridade dos vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. Os requisitos temporais de permanência no
cargo de provimento efetivo, estabelecidos no artigo 40, § 1o, III, da CF,
foram devidamente preenchidos e são aptos ao reconhecimento do direito à
concessão da pretendida Aposentadoria Especial.
É certo que as EC nos 20/98, 41/03 e 47/05 excluíram
do ordenamento jurídico o direito à aposentadoria dos servidores públicos,
com os vencimentos integrais percebidos na atividade. Porém, a realidade
dos autos indica que as referidas alterações constitucionais asseguraram os
direitos adquiridos daqueles que já haviam alcançado a inatividade, ou
então, preenchido as respectivas exigências para tal finalidade.
Enfim, a integralidade dos proventos e a paridade dos
vencimentos estão garantidas aos servidores que ingressaram no serviço
público até a publicação da EC no 41/03, nos termos do disposto no
respectivo artigo 3o. Confira-se: “É assegurada a concessão, a qualquer
tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos
seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham
cumprido todos os requisitos para a obtenção desses benefícios, com base
nos critérios da legislação então vigente.”
Além disso, a realidade dos autos indica que a parte
impetrante ostenta mais de 30 anos de contribuição previdenciária e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos de efetivo exercício no cargo de Agente de Segurança Penitenciária,
cuja atividade funcional é considerada de risco, de acordo com a regra do
artigo 40 e § 4o, inciso II e III, da CF (fls. 20/23).
Confira-se, por oportuno, o texto constitucional
aplicável à hipótese dos autos:
“Artigo 40: Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados,
nos
termos
definidos
em
leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
II - que exerçam atividades de risco; (...)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física.” (destaques acrescidos)
Ademais, a Lei Complementar Estadual no 1.109/10
prevê, ainda, o seguinte:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente
de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão do
exercício de atividades de risco, nos termos do inciso I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que
se refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro
de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente
de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo
ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, bastando a
comprovação do tempo de contribuição previdenciária e
do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e
III deste artigo.” (destaques acrescidos)
Outrossim, a parte impetrante, repita-se, foi admitida
no serviço público, anteriormente às EC nos 20/98 e 41/03, sendo
desnecessária a comprovação do requisito da idade, nos termos da
legislação acima mencionada. Daí porque, faz jus ao benefício
previdenciário ora reclamado, mediante a integralidade dos proventos e a
paridade dos vencimentos, observado o cargo público ocupado na
atividade.
Finalmente, verificar-se-á a possibilidade da concessão
da pretendida Aposentadoria Especial, independentemente da classe, nível
ou cargo ocupado na atividade, tendo em vista o preenchimento dos
requisitos temporais de permanência no cargo público de provimento
efetivo, previstos no artigo 40, § 1o, III, da CF.
Portanto, a concessão da ordem impetrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e
os ônus decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada,
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1022179-19.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes: São Paulo Previdência e outro
Apelado: Marcos José Pigossi
Origem: 7a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juiz: Emílio Migliano Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adotado o relatório do voto do I. Relator, apresento as
razões pelas quais acompanho a solução por ele proposta.
A controvérsia posta nos autos refere-se ao direito de
Agente de Segurança Penitenciária aposentar-se especialmente, com
percepção de proventos previdenciários com integralidade e paridade.
A aposentadoria especial em si representa o direito à
aposentadoria mediante requisitos diferenciados - em síntese, mais brandos
- em favor daqueles servidores que portam deficiência, ou exercem
atividade de risco, ou cujas atividades são exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme
assegura o art. 40, § 4o, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 47,
de 2005)
I - portadores de deficiência; (Incluído
pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
II - que exerçam atividades de risco;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
III - cujas atividades sejam exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional no 47,
de 2005)
Vê-se, nesses termos, que o direito em tela em tese está
configurado, mas, por se tratar de norma de eficácia limitada, depende da
edição de lei regulamentadora, que lhe possa conferir plena eficácia e
aplicabilidade concreta e positiva - o que, no Estado de São Paulo,
corresponde à Lei Complementar Estadual n. 1.109/10, que assim dispõe:
Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária, em razão do exercício de atividades de risco, nos
termos do inciso II do § 4o do artigo 40 da Constituição
Federal.
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança
Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar no 498, de 29
de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente,
desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade,
se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição
previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício
no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da
carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento
no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será
exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo
de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos nos incisos II e III deste artigo.
O direito à aposentadoria especial, desse modo, não é
questão controvertida nos autos, vez que, dispensando-se o requisito etário
previsto no art. 2o, I, da Lei Complementar Estadual n. 1.109/10, tendo em
vista que o apelado ingressou no cargo em questão antes da Emenda
Constitucional n. 41/03, basta que ele cumpra os requisitos dos incisos II e
III do referido dispositivo legal.
Mas, o direito à aposentadoria especial não se
confunde com os direitos à integralidade e à paridade, estes sim
controvertidos nos autos.
A aposentadoria especial, como dito, confere direito à
aposentadoria mediante requisitos diferenciados - em síntese, mais brandos
- em favor daqueles servidores que portam deficiência, ou exercem
atividade de risco, ou cujas atividades são exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4o,
Constituição Federal).
Já a integralidade diz respeito à quantificação dos
proventos, que devem ser calculados de acordo com a última remuneração
do servidor na ativa. A paridade, por sua vez, confere ao servidor inativo o
direito a reajustes de seus proventos na medida em que reajustados os
vencimentos dos servidores da ativa, bem como a extensão àqueles de
quaisquer benefícios ou vantagens eventual e posteriormente concedidos
aos servidores em atividade.
A integralidade dos proventos e a paridade entre
servidores ativos e inativos, antes vigentes no ordenamento constitucional
pátrio, foram extintas pela Emenda Constitucional n. 41/03, que alterou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 40, § 3o, da Constituição Federal, para prever que para o cálculo dos
proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições
do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art.
201, na forma da lei (extinção da integralidade), bem como o § 8o do
mesmo artigo, para assegurar aos servidores o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei (extinção da paridade).
Ao extinguir a integralidade e a paridade, a Emenda
Constitucional n. 41/03 estabeleceu regras de transição para servidores que
ingressaram no serviço público antes de sua vigência, no que foi
complementada pela Emenda Constitucional n. 47/05, a qual estabeleceu
efeitos retroativos à data da vigência da Emenda Constitucional n. 41/03. À
vista destas regras de transição (regras estas que, cumpre observar, assim
como todas as que tocam à aposentadoria, são informadas pelo
supraprincípio, pacífico na jurisprudência das E. Cortes Superiores e
inclusive sumulado1, de que às questões previdenciárias aplicam-se as
normas vigentes ao tempo dos requisitos de passagem para a inatividade) é
que se deve analisar se o apelado tem, ou não, direito à integralidade e à
paridade.
Com efeito, dispõe a Emenda Constitucional n. 41/03:
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
1 Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal: Ressalvada a revisão prevista em lei, os
proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor
civil, reuniu os requisitos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do
art.
40
da
Constituição
Federal,
vier
a
preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos
de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos
de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no
cargo em que se der a aposentadoria.
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos
aos
aposentados
e
pensionistas
quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se
deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.
Por sua vez, prevê o art. 3o da Emenda Constitucional
n. 47/05:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as
seguintes condições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que
exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores
falecidos
que
tenham
se
aposentado
em
conformidade com este artigo.
Contudo, é fato que toda essa situação de fundo deve
ser interpretada à luz do entendimento que este E. Tribunal de Justiça deu a
caso análogo, envolvendo os Policiais Civis. Com efeito, ao julgar o Tema
n.
21
(Incidente
de
Resolução
de
Demanda
Repetitiva
n.
0007951-21.2018.8.26.0000), a C. Turma Especial de Direito Público
exarou entendimento, aplicável de forma vinculante àquela categoria (mas
sem óbice de aplicação extensiva a casos análogos, a título de simples
precedente orientativo, mas não vinculativo), cuja essência indica que não
se poderia exigir dos profissionais sujeitos à aposentadoria especial
que a paridade e integralidade dos vencimentos sejam condicionadas à
regra geral do regime previdenciário público, ante a notória distinção
observada entre as duas categorias. Veja-se a ementa do julgado:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais civis.
Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II da LCF
no51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; LCE no
1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e Emendas
Constitucionais no 2/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo
STF (RE 1162672/SP Tema 1.109). Incidente admitido em data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do art.
976, § 4o do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria.
Previsão do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de
estabelecimento de requisitos distintos para a aposentadoria de
servidores sujeitos a risco ou a condições de trabalho
particularmente gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de
20 de dezembro de 1985, recepcionada pela Carta de 1988 (RE
567.110/AC Tema 26). Legislação do Estado de São Paulo que
admite o caráter perigoso e insalubre da atividade policial civil.
Prevalência da normativa federal sobre regramento local
quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda
Constitucional no 41/03). Conceito de aplicação obrigatória
para os servidores alcançados pela Emenda. Afirmação da
constitucionalidade de norma administrativa que veicula
acepção diversa insuficiente para que esta seja oposta ao texto
da Emenda à Constituição Federal, em relação aos servidores
que a promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos
servidores que tenham ingressado até a data de sua publicação.
Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na contribuição.
Necessidade de que seja observada também na retribuição.
Restrições à disciplina fixada pelo Constituinte Originário que
comportam interpretação também restritiva, de modo a
“preservar, tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que
a anterior lei terá criado aos beneficiários na formação de seus
direitos”. Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal
que, sob essa premissa, leva à conclusão de que a lei que
estipula os reajustes destinados a preservar, em caráter
permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela
que confere reajustes aos vencimentos dos servidores em
atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos
servidores públicos ingressados até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem
aos que exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da
Constituição Federal admite requisitos de aposentadoria
distintos. Inauguração de nova discussão perante o Supremo
Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório
Excelso, de que as vicissitudes distintas a que estão sujeitos
podem dar azo à dispensa das exigências temporais dirigidas
aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que a
passagem do tempo os submete de modo mais intenso se
restasse igualada, justamente no preenchimento de requisitos de
idade e tempo, às demais aposentadorias. Dispensa desse
preenchimento que, no caso dos servidores alcançados pela
Emenda no 41/03 é o único traço de especialidade a ser
preservado. Alteração constitucional que, promanada do Poder
Constituinte Derivado, “deve deixar substancialmente idêntico
o sistema originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art.
6o e art. 7o da referida Emenda Constitucional. Caso concreto
em que se nega provimento à remessa necessária e ao apelo da
Fazenda Pública.
Convém,
nesse
sentido,
transcrever
fragmentos
daquele julgamento, e que elucidam a tese então fixada:
1. Requisito temporal diferenciado
Não há dúvida, primeiramente, quanto ao direito dos policiais
civis à aposentadoria em condições distintas daquelas previstas
para os demais servidores direito este assegurado pela
Constituição às atividades exercidas nas condições listadas nos
inciso do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Nesse sentido, cumpre recordar que o Supremo Tribunal
Federal proclamou, no julgamento do Tema 26 de Repercussão
Geral, que o atual inciso II do artigo 1o da Lei Complementar
Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985, foi recepcionado
pela Carta de 1988 - confirmando o que o Pleno já afirmara no
julgamento da ADI no 3817 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
13/11/2008).
No Estado de São Paulo, o risco das atividades policiais e seu
caráter deletério à saúde são afirmados no art. 2o da Lei
Complementar Estadual n° 776/94. E os requisitos etários
inseridos no art. 2o da Lei Complementar Estadual no
1.062/2008 restaram sem efeito, em virtude do que foi decidido
na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 28/SP
“Por se tratar de norma geral criada nos termos do art. 24, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o, da Constituição da República, segundo o qual 'a
superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário', o art. 2o da
Lei Complementar Estadual no 1.062/2008, regulamentadora da
aposentadoria especial de policial civil do Estado de São Paulo,
está suspenso.”
Conclui-se, portanto, que, alcançados o período contributivo e
os demais requisitos exigidos pela Lei Complementar Federal no
51/85, com a redação dada pela Lei Complementar Federal no
144/2014, os policiais civis têm assegurado o direito à
aposentadoria dispensado, desde logo, o requisito etário
exigido dos demais servidores civis.
2. Integralidade
No caso dos policiais que, como a autora do caso-piloto,
iniciaram suas atividades no serviço público até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, a especialidade
da respectiva aposentadoria compreende também as garantias
de integralidade e paridade.
Primeiramente, o caput do artigo 6o da Emenda não deixa
dúvidas acerca do sentido da expressão proventos integrais:
(...)
A dicção constitucional, nesse caso, é peremptória: os
proventos integrais assegurados aos servidores admitidos até a
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03
correspondem à totalidade da remuneração percebida por cada
qual no cargo que ocupava ao se aposentar. E em relação a
esses servidores, o art. 1o, II, da Lei Complementar no 51/85 não
comporta leitura diversa.
Predicar sentido diverso à expressão cujo sentido a própria
Constituição define não seria apenas violar essa definição,
coincidente, no caso, com a acepção que até a Emenda em
questão era unívoca; mas atentar, como aponta Josef Pieper,
contra as próprias fundações que as palavras e a linguagem
oferecem ao convívio interpessoal:
(...)
Não se ignora que o Colendo Órgão Especial desta Egrégia
Corte admitiu, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2198144-61.2015.8.26.0000 que tinha
como objeto o Item II da Instrução Conjunta UCRH/SPPrev no
03/2014 a compatibilidade, com a Constituição do Estado de
São Paulo, de conceito distinto de integralidade.
Tal proclamação, contudo, não define o raio de alcance da
norma em questão; e por força do art. 6o da Emenda
Constitucional no 41/03, o conceito de integralidade da norma
em tela não se aplica aos servidores que a promulgação da
Emenda encontrou em atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Paridade
3.a. Tal como assegura a integralidade, a Emenda
Constitucional no 41/03 também garante, aos servidores que já
se encontravam em atividade quando de sua edição assim como
aos respectivos pensionistas a paridade remuneratória, em
relação aos vencimentos dos cargos que aqueles ocupem ao se
aposentar.
Com efeito, o parágrafo único do art. 6o da Emenda em questão
assim dispõe:
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos das
aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art.
7o dessa Emenda Constitucional, observando-se igual critério
de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores
Os servidores em exercício até a publicação da Emenda e seus
eventuais pensionistas, bem por isso, terão os respectivos
proventos reajustados na forma prevista no art. 7o daquela,
sendo estes, também, revistos na mesma proporção e na mesma
data em que os vencimentos dos servidores em atividade:
(...)
3.c. Sob um terceiro ângulo, cabe notar que as modificações
impostas pelas Emendas no 41/03 e 47/05 à Constituição
Federal são, em relação aos servidores admitidos antes de
ambas, regras de natureza restritiva, que não apenas dispõem
para o futuro em relação ao respectivo regime de aposentadoria
como requalificam o passado modificando o peso que,
anteriormente a elas, o tempo dedicado ao serviço público e as
contribuições versadas para o regime previdenciário correlato
possuíam na definição ulterior dos direitos dos servidores.
Nesse cenário, a interpretação das modificações introduzidas
pelas Emendas ao texto subscrito pelo Constituinte Originário
há de ser, também, restritiva ou amoldada ao tratamento que,
na doutrina portuguesa, Ilídio das Neves preconiza para os
direitos em formação, assinalando que “as alterações
legislativas devem preservar, tanto quanto possível, as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos
beneficiários na formação dos seus direitos.”
E lido dessa maneira o art. 40, § 8o, da Constituição Federal
que assevera que serão estipulados na forma da lei os reajustes
destinados a preservar, em caráter permanente, o valor real dos
proventos de servidores admite a intelecção de que a lei em
questão é aquela que confere reajuste aos vencimentos dos
servidores em atividade em relação aos quais o aposentado
admitido antes da Emenda Constitucional no 41/03 guarda,
também por esse fundamento, o direito à estrita paridade.
4. Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, há que se apontar que o direito dos policiais civis
admitidos até a data da publicação da Emenda Constitucional
no 41/03 à aposentadoria especial, abrangendo a integralidade
e a paridade, não se encontra condicionado ao cumprimento
das regras de transição previstas nos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41/03, e art. 3o da Emenda Constitucional no
47/05.
Há de se ver que a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema no 139 de Repercussão Geral apenas vem a
corroborar o quanto exposto até aqui em relação à
integralidade e à paridade que, se são asseguradas aos
servidores públicos em geral, desde que estivessem em exercício
até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
com maior razão o são aos que exercem funções perigosas ou
insalubres, nos termos do § 4o do art. 40 da Constituição
Federal:
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da
Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após
a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e
à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o
da Emenda Constitucional 47/2005”
Ora, sendo ambas as carreiras sujeitas ao regime da
aposentadoria especial, ainda que cada qual dotada de lei regulamentadora
própria, inexiste óbice para a transposição dos fundamentos adotados no
Tema n. 21 para o caso ora analisado.
Desse modo, a concessão da aposentadoria especial ao
apelado, servidor ingressante nos quadros da Administração anteriormente
à Emenda Constitucional n. 41/03, fica condicionada aos requisitos da Lei
Complementar Estadual n. 1.109/10, a saber: (i) 30 anos de contribuição
previdenciária efetiva e (ii) 20 anos de exercício no cargo.
O apelado atende a tais requisitos, consoante indicado
na Certidão de Tempo de Contribuição a fls. 26/27, na medida em que
contava, em abril/2017, com tempo total de serviço e contribuição de 33
anos, nove meses e um dia, sendo, destes, 30 anos, 8 meses e 26 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício no cargo.
Assim, é o caso de se manter a r. sentença recorrida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA AGENTE DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL PRETENSÃO DO DIREITO À INTEGRALIDADE
E PARIDADE FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL
NECESSIDADE
DE
ATENDIMENTO
DE
REQUISITOS
ESPECÍFICOS - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL N. 51/1985 INAPLICABILIDADE DAS REGRAS
DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTS. 2o E 6o DA EC 41/03
E ARTIGOS 2o e 3o da EC 47/05 - REQUISITO TEMPORAL
PREVISTO NO ART. 40, § 1o, III, DA CF QUE SE REFERE À
PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NO CARGO E NÃO NO
NÍVEL/CLASSE OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO IRDR
No 0007951-21.2018.8.26.0000 DA TURMA ESPECIAL DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação n. 1001303-86.2019.8.26.0480,
Relator Desembargador Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito
Público, j. 16/12/2019)
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
acompanho a solução proposta pelo I. Relator.
HELOÍSA MIMESSI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos EletrônicosFRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
F99E938
8
19
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
F9AF18D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022179-19.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.